Tribunal: TJPA
Processo: 0806022-50.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806022-50.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS PEREIRA GOES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE GRAVAME C/C PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C PERDAS E DANOS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU A TUTELA PARA QUE O AGRAVANTE PROCEDA A BAIXA DO GRAVAME DO IMÓVEL NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$3.000,00 (TRES MIL REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS). DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NO SENTIDO DE FIXAR O VALOR DA MULTA NO MONTANTE DE R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806022-50.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS PEREIRA GOES

ADVOGADO: DALIANA SUANNE SILVA CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de decisão proferida pelo juízo 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Gravame c/c Pedido de Adjudicação Compulsória c/c Tutela de Evidência c/c Perdas e Danos, proposta por
ANTONIO CARLOS PEREIRA GOES
.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de evidência para que o banco réu providencie a baixa do gravame no imóvel do autor/apelado, no prazo de dez dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$300.000,00 (trezentos mil reais).

Alegou o Agravante que o valor da multa foi exorbitante, se afastando do objetivo de compelir ao cumprimento da obrigação. Pleiteou a reforma da decisão apenas para que seja minorada a astreinte.

Por fim, requereu que fosse atribuído efeito suspensivo à decisão agravada.

Juntou documentos às ID.811938/811945.

Às ID.1695419 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.1747427 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu o pedido de tutela de evidência para que o banco réu providencie a baixa do gravame no imóvel do autor/apelado, no prazo de dez dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$300.000,00 (trezentos mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

É sabido, que o magistrado pode modificar o
quantum
da
astreinte
a fim de adequá-la à medida de razoabilidade e à sua finalidade. Nesse sentido, dispõe o art.
461, §6º do CPC/73, nos seguintes termos
:

Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

§ 6º O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

No caso em tela, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o valor fixado de multa, não levou em consideração o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois o valor arbitrado é demais oneroso para o agravante.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

(...) 3. Em situação análoga, a Segunda Turma/STJ, ao apreciar o AgRg no REsp 1.096.184/RJ (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 11.3.2009), firmou entendimento no sentido de que
é possível a redução do "valor de multa diária em razão de descumprimento de decisão judicial quando aquela se mostrar exorbitante". Admitindo a redução da multa cominatória, em outras hipóteses (que não tratam especificamente do FGTS), objetivando atender ao princípio da proporcionalidade, destacam-se os seguintes precedentes: REsp 914.389/RJ, 1ª Turma, José Delgado, DJ de 10.5.2007; REsp 422.966/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 1º.3.2004; REsp 775.233/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1º.8.2006.

Importante ressaltar, que as astreintes são fixadas para garantir a efetivação das determinações judiciais, porém,
este valor não pode gerar enriquecimento ilícito por parte dos agravados.

Logo, verifico que o valor atribuído a título de multa foi fixado de forma elevada, sendo assim, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Ante o exposto,
Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada, no sentido de que seja reduzido o valor da multa imposta ao montante de R$30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/09/2020